Tribunal: TJBA
Processo: 0502574-41.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502574-41.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO ANDRADE COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
LAURA MARIA BRAZ MIRANDA, CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA, BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: FABRICIO VIEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO, CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA, LAURA MARIA BRAZ MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. NEGÓCIO VERBAL DE CESSÃO DE FRANQUIA. GESTÃO DE FATO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS GERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL RECONHECIDO EM PARTE. QUANTIFICAÇÃO REMETIDA À LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos contra sentença que (i) julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de imissão na posse; (ii) julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais; (iii) julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais; e (iv) julgou improcedente a reconvenção proposta pelo réu, que pleiteava indenização por investimentos não ressarcidos e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos ensejadores do dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido; (ii) estabelecer se o réu, apesar de não figurar formalmente como titular da franquia, deve responder pelos prejuízos materiais decorrentes da gestão de fato exercida entre janeiro de 2017 e novembro de 2018; e (iii) verificar se a reconvenção formulada pelo réu apresenta prova suficiente dos alegados créditos para ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral está configurado diante do conjunto probatório que demonstra a condução da unidade franqueada pelo réu, gerando inadimplemento de obrigações fiscais, trabalhistas e contratuais em nome do autor, que sofreu cobranças vexatórias e constrangimentos junto à franqueadora Ortobom e terceiros, extrapolando os limites do mero dissabor cotidiano.

4. Por outro lado, a quantificação do dano moral em R$ 30.000,00 revela-se excessiva, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 20.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto.

5. A prova dos autos evidencia que o réu exerceu a gestão de fato da franquia por quase dois anos, auferindo lucros, praticando atos de administração e representando a empresa, caracterizando-se enriquecimento sem causa caso se exima da responsabilidade pelas dívidas geradas no período.

6. Os danos materiais decorrentes da má gestão do réu restaram demonstrados por documentos e depoimentos, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar, com apuração do quantum relegada à fase de liquidação, dada a complexidade dos valores e a necessidade de compensações.

7. A improcedência da reconvenção deve ser mantida, diante da ausência de prova suficiente quanto aos valores supostamente investidos pelo réu, sendo ônus seu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. Da mesma forma, quanto ao pedido de cobrança de saldo da negociação da franquia (item "g" da inicial), mantém-se a improcedência por ausência de comprovação dos valores pactuados e pagos, diante de versões contraditórias e documentação insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A gestão de fato de empresa por terceiro, ainda que sem transferência formal de titularidade, enseja responsabilidade por danos materiais gerados no período de administração.

2. A configuração do dano moral exige demonstração de ofensa concreta à dignidade da parte, não se caracterizando por meros aborrecimentos, mas por condutas que causem sofrimento psíquico ou constrangimento relevante.

3. A apuração do valor da indenização por danos materiais pode ser relegada à fase de liquidação, nos termos do art. 491, § 1º, do CPC, quando a quantificação exigir análise contábil detalhada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 884; CPC, arts. 373, I, e 491, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
0502574-41.2018.8.05.0244
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
DIEGO ANDRADE COSTA
e
BRAGA COSTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
e
FABRICIO VIEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos, e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA